Tribunal: STJ
Processo: 5001845-59.2024.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920660 - RS (2025/0150737-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JORGE LUIS TEIXEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica
1.
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a
dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as
provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
1.1.
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do
contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
2.
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
2.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
Documento eletrônico VDA48288001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7c047da5-a6df-4a2a-870f-b805e0c3d318

spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
ponderando-se a caracterização da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
2.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48288001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7c047da5-a6df-4a2a-870f-b805e0c3d318

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920660 - RS (2025/0150737-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JORGE LUIS TEIXEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica
1.
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a
dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as
provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
1.1.
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do
contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
2.
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
2.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
Documento eletrônico VDA47967041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:02
Código de Controle do Documento: 5a142551-e2a4-4d1b-93b5-0dd007bd6f30

spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
ponderando-se a caracterização da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
2.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator) Trata-se de agravo (art.
1042 do CPC/15), interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
, contra decisão que não admitiu recurso especial.
INVESTIMENTOS
O apelo nobre, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 688, e-STJ):
APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. 1. O exame do
conjunto probatório não evidencia a existência de cerceamento do direito de
defesa, pois, em se tratando de matéria de direito, revela-se viável o julgamento
antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC. Ademais, no caso em apreço,
verifica-se que o Juízo de origem compôs a lide de maneira fundamentada, em
observância ao entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial no 1.061.530, expondo as razões que o convenceram da abusividade
dos encargos pactuados no instrumento contratual sob revisão. 2. A alteração da
taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição
cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de
sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco
Central para o período, o que se verifica no caso em apreço, tendo em vista que
as taxas pactuadas são significativamente superiores à média de mercado. Por
outro lado, uma vez apurada a existência de abusividade, os juros
remuneratórios devem ser limitados à respectiva taxa média, não havendo falar
em limitação com o acréscimo pretendido pela parte ré. 2.1. Na situação em
exame, inexiste justificativa para que sejam estipulados juros remuneratórios em
patamares tão discrepantes das respectivas médias praticadas pelo mercado.
Além disso, inexiste prova de qualquer situação excepcional, relacionada
especificamente à consumidora demandante, que justifique a elevação dos juros
remuneratórios em comparação com outros clientes. Hipótese em que a
documentação acostada pela instituição financeira não tem o condão de
evidenciar os riscos oferecidos pela parte autora na contratação do empréstimo
e, portanto, de justificar a adoção de encargo tão desvantajoso à consumidora.
3. Em se tratando de ação de cunho revisional, cabível a compensação e/ou
devolução simples do indébito, como determinado na sentença, sob pena de
enriquecimento
indevido
da
instituição
financeira
requerida.
4.
A
descaracterização da mora está relacionada à revisão dos encargos previstos
para o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).
No caso em apreço, como houve revisão dos juros remuneratórios, deve ser
afastada a mora contratual, nos termos da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Documento eletrônico VDA47967041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:02
Código de Controle do Documento: 5a142551-e2a4-4d1b-93b5-0dd007bd6f30

Embargos de declaração rejeitados (fls. 715 - 719, e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 728 - 753, e-STJ), a agravante
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 421 do CC e 355, I e II, e
356 I e II, do CPC, sustentando, em suma: (i) que a taxa de juros remuneratórios
pactuada deve ser observada, não havendo falar em abusividade; (ii) cerceamento de
defesa pelo indeferimento da produção da prova pericial contábil.
Sem contrarrazões
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso (fls.
906 - 908, e-STJ), dando ensejo à interposição do presente agravo (fls. 923 - 932, e-
STJ), por meio do qual a agravante pretende a reforma da decisão impugnada e o
processamento do apelo.
Contraminuta às fls. 939 - 953 (e-STJ).
É o relatório.
Decide-se.

VOTO
: A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece prosperar.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento
1.
de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela
parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução
do processo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 E CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA
DE INÉRCIA DA AUTORA. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção
da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos
autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a
(AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, relatora
inutilidade da prova requerida. [...]
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
.) [grifou-se]
31/3/2023
Documento eletrônico VDA47967041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:02
Código de Controle do Documento: 5a142551-e2a4-4d1b-93b5-0dd007bd6f30

Na hipótese, a Corte de origem considerou desnecessária a produção da
prova requerida, consignando que (fl. 684, e-STJ):
De início, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa, uma vez que
o pedido de revisão do instrumento contratual mediante o reconhecimento da
existência de abusividades nos encargos pactuados se caracteriza como matéria
de direito, a qual dispensa a produção probatória e autoriza o julgamento
antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.
Logo, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ademais, rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das
provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos,
providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Destaca-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO
INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quanto à
violação aos arts. 9o, 10 e 369 do CPC/2015, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento
da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados
bastantes à formação do seu convencimento. 2. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito
Agravo interno desprovido.
do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.845/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/3/2023
22/3/2023
Portanto, incide, na espécie, o teor das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Outrossim, conforme entendimento desta Corte, admite-se a revisão da
2.
taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de
consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do
caso concreto.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados,
para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do
consumidor.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA
TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa
de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de
Documento eletrônico VDA47967041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:02
Código de Controle do Documento: 5a142551-e2a4-4d1b-93b5-0dd007bd6f30

consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
3. É inviável a
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/3/2023
24/3/2023
No particular, após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatório dos
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das cláusulas
contratuais, o Tribunal
reconheceu a abusividade da taxa de juros, nos seguintes
a quo
termos (fl. 685 - 686, e-STJ):
No caso em apreço, como bem ressaltou a Julgadora de origem, a taxa prevista
no instrumento contratual sob revisão revela-se manifestamente abusiva
(826,92% ao ano), já que destoa excessivamente da média de mercado
divulgada pelo Banco Central (81,58% ao ano), conforme Série Temporal no
20742. Ou seja, de pronto, verifica-se considerável diferença entre um e outro
índice, visto que, considerando a taxa mensal, a contratação excede cerca de
dez vezes a média de mercado. Anoto, ainda, que a discrepância excessiva da
taxa média, quando cotejada com outros elementos probatórios, é forte elemento
de convicção, hábil a levar à revisão do negócio jurídico. [...] Além do mais, não
se depreende dos autos qualquer situação excepcional, relacionada
especificamente à parte autora, que justifique a elevação dos juros
remuneratórios em comparação com outros clientes contratantes de operações
financeiras similares. Na realidade, como vem demonstrando a prática judiciária,
a instituição financeira requerida utiliza, de forma indiscriminada, as mesmas
taxas de juros para os mais diversos contratantes, inexistindo qualquer indício no
sentido de que tenha sido realizada uma análise pormenorizada dos riscos
relativos à concessão de crédito para a parte autora da presente demanda. [...]
De outra banda, os supostos custos em comparação com outros bancos também
não tem o condão de evidenciar a necessidade de fixação de juros em
patamares tão superiores às médias praticadas pelo mercado divulgadas pelo
Banco Central, as quais também consideram no seu cálculo as taxas de juros
pactuadas pelas instituições financeiras que concedem crédito para perfis
diferenciados de mutuários, de maneira que pode ser utilizada para fins de
limitação do encargo pelo Poder Judiciário. De mais a mais, cumpre mencionar
que eventual litigiosidade do setor pode ser também imputada à própria casa
bancária. Afinal de contas, ao fixar juros remuneratórios em níveis tão superiores
à média de mercado praticada por outras instituições financeiras, atrai para si a
possibilidade de questionamento na esfera judicial, com o acréscimo de outras
despesas inerentes à judicialização.
Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação
das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA47967041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:02
Código de Controle do Documento: 5a142551-e2a4-4d1b-93b5-0dd007bd6f30

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,
concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a significativa
discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das
2.
provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/4/2024
2/5/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO
DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO
DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE
.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Admite-se a revisão da taxa de juros
remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar
caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 4. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
5.
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
É viável a
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/4/2024
24/4/2024
Por fim, consigna-se que o reconhecimento do óbice contido na Súmula 7 do
STJ prejudica a análise da alegação de dissídio jurisprudencial, na medida em que as
conclusões supostamente díspares entre Tribunais de Justiça não decorreriam de
entendimentos conflitantes sobre uma questão legal, mas, sim, de distinções baseadas
em fatos, provas ou circunstâncias inerentes a cada caso.
Portanto, de rigor a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
3.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:02
Código de Controle do Documento: 5a142551-e2a4-4d1b-93b5-0dd007bd6f30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.920.660 / RS
Número Registro: 2025/0150737-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018455920248210008
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JORGE LUIS TEIXEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:54
Código de Controle do Documento: 309f9cc2-d876-45f6-8f71-bfd1c18757aa